Tribunal: TRF3
Processo: 0009705-12.2014.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
96/236)

0009705-12.2014.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0009705-12.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MAUA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES GHIDINI - SP275519

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

I- Hipótese em que não se infirma conclusão alcançada pela decisão recorrida no sentido da impossibilidade de se aferir o termo inicial do prazo decadencial.

II- Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0009705-12.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MAUA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES GHIDINI - SP275519

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0009705-12.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MAUA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES GHIDINI - SP275519

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauá Negócios e Participações Ltda. em face da r decisão (Id. 102631670, págs. 84/85) proferida pelo Juízo Federal da 1o Vara de Mauá/SP pela qual, em autos de execução fiscal, foi rejeitada exceção de pré-executividade oposta com alegação de decadência do crédito.

Sustenta a recorrente, em síntese, a ocorrência de decadência do crédito, alegando o transcurso de prazo de mais de cinco anos entre o lançamento do crédito e a cobrança do título.

Em juízo sumário de cognição (Id. 102631670, pág. 106), foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0009705-12.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MAUA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES GHIDINI - SP275519

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso interposto pretensão de reconhecimento de decadência do crédito exequendo veiculada por meio de exceção de pré-executividade.

O Juízo de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

“1 - Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA NACIONAL em face de GALVANOPLASTIA MAUÁ LTDA. E OUTROS, qualificados nos autos, objetivando a satisfação dos créditos inscritos em dívida ativa sob no 35.093.275-1.A parte executada opôs exceção de pré-executividade, a fim de defender a consumação da decadência do direito de constituir o crédito. Regularmente intimada, a parte exequente defendeu a improcedência do pedido. É o relatório. Decido. Impende consignar, inicialmente, que a via excepcional da chamada exceção (objeção) de pré-executividade é estreita e limitada, pois o processo executivo, em regra, não comporta cognição de conhecimento - essa somente é possível na via dos embargos à execução, onde todas as matérias em desfavor do título executivo podem e devem ser postas à apreciação do Juízo. Admitida por construção doutrinária e jurisprudencial, não se pode alargar indevidamente as hipóteses permissivas da sua interposição. Assim é que, originariamente, a objeção de pré-executividade foi admitida em juízo para análise de matérias de ordem pública, que a qualquer tempo poderiam ser reconhecidas de ofício pelo Juiz, tal como a manifesta nulidade do título executivo, bem como aquelas atinentes aos pressupostos de existência e de validade do processo executivo, além das condições gerais da ação. Mais recentemente, contudo, adotou-se critério de admissibilidade mais expansivo, viabilizando-se a análise de exceções materiais, extintivas ou modificativas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, prescindindo de dilação probatória. De qualquer modo, a análise que se faz deve ser sempre sumária, sem necessidade de dilação probatória. Neste sentido, bem observou TEORI ALBINO ZAVASCKI, "a chamada exceção de pré-executividade do título consiste na faculdade, atribuída ao executado, de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independentemente de penhora ou de embargos, determinadas matérias próprias da ação de embargos do devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém, sua abrangência temática, que somente poderá dizer respeito a matéria suscetível de conhecimento de ofício ou a nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória" (AgReg. -Ag 96.04.47992-0-RS; TRF da 4a Região; Rel. Juiz TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU 11.12.96, p. 91446). Assentado isto, a questão suscitada pela parte executada não comporta solução na estreita via da exceção de pré-executividade, por não prescindir de dilação probatória. A leitura detida dos autos revela que o auto de infração lavrado pelo INSS tem como fundamento de validade o artigo 33 da Lei n.o 8212/91. Não se trata, portanto, de cobrança de crédito tributário. Em razão da não apresentação de cópia integral dos autos do processo administrativo pela parte devedora, não é possível aferir a data de início do descumprimento do dever legal de exibição dos documentos, estimado como o termo a quo do prazo quinquenal para o exercício do poder de constituição da multa. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta. 2 - Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. Intimem-se.”

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão proferida nos seguintes termos:

“Não se infirmando de plano e sem necessidade de maior e mais aprofundada análise os fundamentos da decisão agravada ao aduzir que "a questão suscitada pela parte executada não comporta solução na estreita via da exceção de pré-executividade, por não prescindir de dilação probatória. A leitura detida dos autos revela que o auto de infração lavrado pelo INSS tem como fundamento de validade o artigo 33 da Lei n.o 8212/91. Não se trata, portanto, de cobrança de crédito tributário. Em razão da não apresentação de cópia integral dos autos do processo administrativo pela parte devedora, não é possível aferir a data de início do descumprimento do dever legal de exibição dos documentos, estimado como termo a quo do prazo quinquenal para o exercício do poder de constituição da multa" (fl. 84), não reconheço nas razões recursais relevância suficiente a justificar a medida, pelo que indefiro o efeito suspensivo ao recurso.”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial.

No presente recurso, sustenta o recorrente a ocorrência da decadência do crédito exequendo, aduzindo que “A Agravada considerou o prazo decenal para a constituição do crédito tributário previsto no art. 45, da Lei Ordinária n. 8.212/91, a qual foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n. 8” e que “a cobrança das contribuições previdenciárias ocorreram após o prazo de 5 (cinco) anos do lançamento efetuado, assim como as penalidades pecuniárias aplicadas com base em supostas infrações cometidas nos períodos em referência encontram-se fulminadas pela DECADÊNCIA, nos termos do disposto no parágrafo 4o do art. 150, do Código tributário Nacional”, alegações que em nada infirmam a decisão recorrida ao consignar que “A leitura detida dos autos revela que o auto de infração lavrado pelo INSS tem como fundamento de validade o artigo 33 da Lei n.o 8212/91. Não se trata, portanto, de cobrança de crédito tributário. Em razão da não apresentação de cópia integral dos autos do processo administrativo pela parte devedora, não é possível aferir a data de início do descumprimento do dever legal de exibição dos documentos, estimado como o termo a quo do prazo quinquenal para o exercício do poder de constituição da multa”.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0009705-12.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MAUA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES GHIDINI - SP275519

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

I- Hipótese em que não se infirma conclusão alcançada pela decisão recorrida no sentido da impossibilidade de se aferir o termo inicial do prazo decadencial.

II- Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.